Tribunal: TJDFT
Processo: 0709434-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Em preliminar de recurso, o apelante pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). Isso porque a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, de modo que o magistrado somente poderá indeferir o benefício na hipótese de dúvida fundada, ou seja, somente se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, ainda, antes de indeferi-lo, determinar à parte a comprovação dos referidos pressupostos (caput e 2o). Os documentos que instruem o pedido apenas afirmam que as declarações de imposto de renda não foram entregues. Não comprovam a alegada insuficiência de recursos. Assim, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, intime-se o apelante para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais ou efetuar o recolhimento do preparo no aludido prazo, sob pena de deserção.